Tribunal: TJPA
Processo: 0807519-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807519-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: INGRID CARDOSO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PLEITO PREJUDICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ingrid Cardoso Tavares, denunciada pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), alegando constrangimento ilegal decorrente de imputação penal baseada exclusivamente em estereótipo físico e apelido informal. Requereu-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a revogação da prisão preventiva, esta última tornada prejudicada em razão da superveniente concessão de liberdade à paciente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia oferecida contra a paciente é inepta por ausência de individualização da conduta e inexistência de justa causa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada a manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A denúncia apresentada não se mostra genérica, pois descreve a conduta da paciente com base em declarações do corréu e em elementos informativos obtidos na investigação, como transcrição de áudios que mencionam a atuação de pessoa identificada pelo apelido “Tia”, associado à paciente.

A jurisprudência admite a denúncia com descrição geral da conduta em casos de organização criminosa, desde que existam elementos mínimos que vinculem o acusado ao núcleo delitivo, o que se verifica no caso, afastando a alegação de inépcia da inicial acusatória.

A análise aprofundada dos elementos probatórios e da real identidade da pessoa apelidada de “Tia” deve ocorrer na instrução processual, sob o crivo do contraditório, não sendo o habeas corpus meio adequado para dilação probatória.

A juntada de vídeos da audiência de instrução, mesmo posterior à impetração, é admitida como fato superveniente, mas não é suficiente, por si só, para ensejar o trancamento da ação penal, diante da presença de elementos indiciários que justificam o prosseguimento da persecução penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível quando presentes, de plano, causas evidentes de atipicidade, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou absoluta ausência de justa causa.

A existência de indícios mínimos de autoria, ainda que baseados em elementos indiciários e depoimentos colhidos na fase investigatória, é suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal.

A denúncia em contexto de organização criminosa pode descrever genericamente as condutas, desde que fundamente a imputação com base em elementos que indiquem a vinculação do acusado ao grupo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 867.428/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 981.570/PB, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

INGRID CARDOSO TAVARES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0805573-66.2024.8.14.0070
, no qual é acusada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º (extorsão majorada), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal ocorrida em 15/11/2024.

A defesa alega, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal
decorrente da
ausência de justa causa

à persecução penal e manutenção de sua custódia cautelar
. Sustenta que a imputação penal que foi feita à paciente tem por base exclusivamente o estereótipo físico (“morena, cabelo curto”) e o uso do apelido “Tia”, mencionados em depoimento de Sr. Walber Júnior Lima Batista (“Boca), sem qualquer outro elemento idôneo de corroboração.

Destaca que o relatório policial menciona o nome da paciente com base apenas na fala citada acima, sem que se tenham juntado documentos, áudios, imagens ou interceptações telefônicas, que confirmem a sua efetiva identidade como autora dos delitos descritos.

Argumenta que a
denúncia ofertada não cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, por se tratar de peça genérica, sem individualização de conduta ou narração de circunstâncias específicas do crime atribuído à paciente.

Ao final, requereu a concessão da ordem liminar para o imediato
trancamento
da ação penal, bem como a
revogação da prisão preventiva
, com posterior confirmação do
writ
no mérito.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, diante da distribuição pretérita do
habeas corpus
nº 0803761-68.2025.8.14.0000 (ID nº 26268231).

Em virtude de estar afastado das atividades judicantes, a liminar, na forma do art. 112 do Regimento Interno deste TJPA, restou apreciada e indeferida pela desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (ID nº 26275545).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 26351161).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 26422138).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (ID nº 26433176).

Em seguida, a defesa peticionou nestes autos para informar que a prisão preventiva da paciente fora revogada e juntar vídeos da audiência de instrução e julgamento, em que o corréu Walber não reconhecia a paciente como sendo a “tia”, a amparar o trancamento da ação penal (ID nº 26720894).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu novo parecer pela prejudicialidade do
writ
quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar e a
“defesa se apega para reforçar o pedido de trancamento da ação penal, com a juntada dos vídeos da audiência de instrução e julgamento (Ids. 26720896, 26720897, 26720901 e 26720902), esta Procuradoria de Justiça se manifesta, pelo desentranhamento dos referidos documentos, posto que, o rito célere da ação de habeas corpus, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída dos fatos alegados na impetração, a qual não comporta dilação probatória.”.

É o relatório.

VOTO

Resta prejudicado
o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da informação do advogado da paciente da concessão de liberdade.

Indefiro o pedido ministerial de desentranhamento dos documentos colacionados pela defesa após a impetração
(juntada
dos vídeos da audiência de instrução e julgamento (IDs Nº 26720896, 26720897, 26720901 e 26720902)
,
pois não se trata da juntada posterior das peças faltantes, mas de fato novo surgido após a impetração.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA RESTRITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF.
POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DECISÃO COLEGIADA QUE SOBREVEIO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO PROVIDO.

I - No caso restou superado o óbice da Súmula 691 pela juntada da decisão colegiada que sobreveio;

II- Primário, condições pessoais favoráveis;

Agravo regimental provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

(AgRg no HC n. 867.428/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Conheço da ação mandamental quanto à tese de
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Como se sabe, o trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade. (v.g. AgRg no HC n. 981.570/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

A defesa sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, apontando que a denúncia seria genérica, carente de individualização de conduta, sendo a paciente identificada unicamente com base em apelido (“Tia”) e em descrição física genérica (“morena de cabelo curto”).

A leitura integral dos autos, em especial do relatório final de inquérito (ID nº 26197794 págs. 3-6), revela que a paciente foi mencionada em depoimento do corréu Walber Junior Lima Batista, o qual declarou que repassava valores provenientes das extorsões à pessoa de apelido “Tia”, sendo este o nome pelo qual a paciente seria conhecida no meio criminal. Tal afirmação é corroborada por transcrição de áudios extraídos durante a investigação, em que o interlocutor, supostamente “Rafa Sorriso”, também menciona a necessidade de entrega dos valores à referida “Tia”.

É certo que o vínculo subjetivo da paciente aos fatos ainda demanda confirmação em contraditório judicial, não obstante, ao contrário do que alega a impetração, a denúncia (ID nº 26197803 págs. 2-6) não se limita à alusão ao estereótipo físico ou ao apelido. Os elementos informativos constantes dos autos apontam que a paciente estaria diretamente envolvida com o grupo criminoso responsável pela arrecadação de valores extorsivos na região de Abaetetuba/PA, exercendo função logística e operacional nas cobranças, conforme narra o próprio relatório investigativo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a denúncia sem completa individualização das condutas em casos de organização criminosa complexa, desde que haja elementos mínimos de vinculação concreta entre o acusado e o núcleo delitivo. No caso, os documentos e declarações colacionados preenchem esse requisito, afastando a alegação de absoluta inépcia da inicial acusatória.

Embora a defesa sustente que o vínculo da paciente se dá unicamente por estereótipo e apelido, não se pode afirmar, com segurança, que a acusação seja inepta ou desprovida de justa causa. A narrativa acusatória encontra
lastro em elementos indiciários colhidos na fase investigatória
, os quais deverão ser apreciados com a devida amplitude e sob o crivo do contraditório no decorrer da instrução penal, ao encontro do que estabelece o art. 41 do CPP.

Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação da paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade, mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.

Dessa forma, não se verifica hipótese que autorize o trancamento prematuro da persecução penal, cabendo ao juízo natural, com base na instrução probatória, apurar a eventual responsabilidade da paciente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício por ausência de ilegalidade manifesta. A agravante foi denunciada por organização criminosa e outras infrações e alegou inépcia da denúncia por falta de descrição fática específica.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a denúncia não descreveu, de forma específica, a conduta da agravante, sendo, por isso, inepta, justificando o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.

5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC n. 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.

(AgRg no HC n. 981.570/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Assim, ausente manifesta ilegalidade, atipicidade ou falta de justa causa evidente, mostra-se incabível o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
, que possui caráter excepcional e não se presta à análise aprofundada de provas, típica da instrução criminal ordinária.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025